Tribunal: TJDFT
Processo: 0764066-25.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-11
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
Ementa. Juizado especial cível. direito constitucional. liberdade de expressão. direito de informação. matéria jornalística investigativa. exercício regular de direito. ausência de extrapolação. informação de interesse público. inexistência de intenção de ofender a honra do autor. dano moral não configurado. recurso conhecido e não provido.

I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora, contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, que consistem na condenação dos réus ao pagamento de R$ 50.000,00, à título de dano moral, bem como na condenação destes na obrigação de excluir artigo do site, sob pena de multa.
2. O recurso é próprio e tempestivo. Defiro a gratuidade de justiça ao recorrente diante da comprovação de hipossuficiência financeira. Foram apresentadas as contrarrazões (ID 62707619).
II. Questão em discussão
3. Discute-se a responsabilidade civil diante da publicação de matéria jornalística, cujo teor seria ofensivo e inverídico.
III. Razões de decidir
4. Dispõe o art. 220 da Constituição Federal que o direto de informação, por qualquer veículo, não sofrerá qualquer restrição, hipótese que abarca a divulgação de matéria jornalística de interesse público. Assim, a liberdade de imprensa, ao abarcar as liberdades de comunicação e de manifestação do pensamento, possui conteúdo abrangente e prerrogativas relevantes que lhe são inerentes, tais como: o direito de informar, o direito de buscar a informação, o direito de opinar e o direito de criticar, de modo que, em regra, não pode ser limitada. Ainda assim, não se admite a utilização da liberdade de manifestação do pensamento como abrigo para a prática de ilícitos e abusos.
5. Em reforço, o Tema n. 995 de repercussão geral fixou a seguinte tese: “1. A plena proteção constitucional à liberdade de imprensa é consagrada pelo binômio liberdade com responsabilidade, vedada qualquer espécie de censura prévia. Admite-se a possibilidade posterior de análise e responsabilização, inclusive com remoção de conteúdo, por informações comprovadamente injuriosas, difamantes, caluniosas, mentirosas, e em relação a eventuais danos materiais e morais. Isso porque os direitos à honra, intimidade, vida privada e à própria imagem formam a proteção constitucional à dignidade da pessoa humana, salvaguardando um espaço íntimo intransponível por intromissões ilícitas externas. 2. Na hipótese de publicação de entrevista em que o entrevistado imputa falsamente prática de crime a terceiro, a empresa jornalística somente poderá ser responsabilizada civilmente se: (i) à época da divulgação, havia indícios concretos da falsidade da imputação; e (ii) o veículo deixou de observar o dever de cuidado na verificação da veracidade dos fatos e na divulgação da existência de tais indícios”.
6. O autor relata que os réus publicaram nota com conteúdo inverídico e extremamente ofensivo à sua honra, imagem e reputação. Tal matéria jornalística teria sido publicada com a intenção de macular a honra do recorrente, pois afirmou que o autor compartilhou informações sensíveis sobre os bastidores do TSE e sobre pessoas próximas ao atual presidente da corte e outro Ministro do STF, acrescentando que tal conduta teria motivação política. Em contestação, os réus afirmam que a matéria é de cunho jornalístico, estando amparada pela liberdade de impressa. Acrescenta que o segundo requerido atua na área de reportagens investigativas, seguindo os protocolos correlatos, e que os fatos veiculados na matéria objeto da ação já estavam circulando amplamente no noticiário. Pontua que o autor foi exonerado pelo TSE, em razão de reiteradas práticas de assédio moral, inclusive por motivação política. Na nota à imprensa sobre a demissão do autor, foi mencionado que o teor do depoimento perante a Polícia Federal seria falso e criminoso, uma vez que o servidor jamais teria informado ao TSE sobre falhas na fiscalização de propaganda eleitoral.
7. A matéria está integralmente disposta no endereço https://www.metropoles.com/colunas/rodrigo-rangel/exclusivo-a-ligacao-entre-o-servidor-afastado-pelo-tse-e-a-abin. Em consulta, observa-se que são feitas as seguintes afirmações, em linhas gerais: 1) o autor prestou depoimento à Polícia Federal; 2) o depoimento foi utilizado posteriormente para campanha eleitoral de candidato, a fim de corroborar a tese de falhas em propagandas eleitorais; 3) o autor manteve contato com oficial graduado da agência de inteligência; 4) o autor compartilhou informações sensíveis sobre os bastidores do TSE.
8. Dos fatos veiculados, não se evidenciou o intuito de causar prejuízo à honra do autor. Com efeito, trata-se de exercício regular do direito de informação, porquanto a matéria se limitou a narrar fatos de interesse público, cuja fonte de informação foi um inquérito policial, bem como outras matérias jornalísticas publicadas a respeito do assunto. Ademais, o veículo de informação em momento algum proferiu ofensas ou mesmo atribuiu ao investigado a prática de alguma infração penal, limitando-se a narrar fatos públicos, sem indícios de má-fé ou sensacionalismo. Ressalta-se que o atuar de forma sensacionalista corresponde à utilização de assuntos sensacionais, capazes de causar impacto e de chocar a opinião pública, sem que haja preocupação com a veracidade, o que não ocorreu na espécie. Nesse aspecto, ainda que a reportagem contrarie os interesses do recorrente, despertando comoção social pela relevância do tema, o direito de informação foi respeitado, já que a matéria jornalística não ultrapassou a narrativa dos fatos.
9. Diante desse quadro, não há que se falar em compensação por danos morais ou direito de resposta, por se tratar de exercício regular de direito.
IV. Dispositivo e tese
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condeno o recorrente vencido ao pagamento das custas processuais e de honorários sucumbenciais, estes fixados em 10% do valor da causa, conforme art. 55 da Lei 9.099/95, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida.
11. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.
________________________________________________________________________________
Dispositivo relevante citado: CF, art. 5o; STF, Tema 995.